Tribunal: TJDFT
Processo: 0724393-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724393-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DIVINO FERNANDES DE FARIA, NELI DE FARIA &amp; CIA LTDA - ME, MARIA APARECIDA CAETANO - EPP AGRAVADO: BRUNA COUROS MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS LTDA - ME DESPACHO Aos agravantes-executados para dizer, em cinco dias, se persiste o interesse no presente recurso, tendo em vista a petição de acordo protocolada nos autos originários. Brasília - DF, 8 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora